Tribunal: TJMT
Processo: 1007196-07.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007196-07.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAISUL LOGISTICA - FABRICACAO E REFORMA DE CAMARAS FRIGORIFICAS LTDA - CNPJ: 09.057.912/0001-74 (APELANTE), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (APELADO), ISAIAS BATISTA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 121.789.166-86 (ADVOGADO), PABILA PEZZO MARINHO - CPF: 076.440.366-44 (ADVOGADO), ANDRE ZARONI MEGALE - CPF: 012.543.576-29 (ADVOGADO), LUCIANO PINHO NILO - CPF: 096.423.236-72 (ADVOGADO), GUILHERME MOTA GRANATO - CPF: 105.628.726-80 (ADVOGADO), CRISTIANE RIBEIRO KOELER FONSECA - CPF: 015.755.886-09 (ADVOGADO), PATRICIA BARBOSA NILO - CPF: 051.339.406-02 (ADVOGADO), GIULIANO BATISTA MOURA - CPF: 818.841.176-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. LEI No 10.209/2001. RESPONSABILIDADE DO EMBARCADOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO TRANSPORTADOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO TRANSPORTE, DAS ROTAS, DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO E DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DO ART. 341 DO CPC EM MATÉRIA FÁTICA COMPLEXA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Raisul
Logística – Fabricação e Reforma de Câmaras Frigoríficas Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança cumulada com indenização, ajuizada em face de Mantiqueira Alimentos Ltda., fundada na ausência de antecipação do vale-pedágio obrigatório previsto na Lei no 10.209/2001, com pedido de indenização no valor de duas vezes o frete.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de impugnação específica enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados; (
ii
) analisar a necessidade de comprovação da exclusividade da prestação do serviço, das rotas percorridas, das praças de pedágio e dos valores efetivamente pagos; (
iii
) avaliar o alcance do dever probatório do autor em casos de complexidade fática; (
iv
) examinar a atuação do magistrado sob o princípio do livre convencimento motivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 10.209/2001 atribui ao embarcador a obrigação de antecipar o vale-pedágio ao transportador, mas exige, para a aplicação da penalidade do art. 8o, a comprovação, pelo transportador, dos fatos constitutivos de seu direito.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, incumbe ao transportador demonstrar, para cada viagem, a exclusividade do transporte, as rotas efetivamente percorridas, as praças de pedágio existentes e os valores individualizados dos pedágios pagos
(
AgInt
no
AREsp
: 2117525 RS
).

5. Os documentos apresentados não individualizaram os trajetos, tampouco discriminaram os valores pagos por cada praça de pedágio e frete realizado, limitando-se a notas fiscais genéricas de empresa de pagamento eletrônico de pedágio, insuficientes para atender ao ônus probatório.

6. A ausência de impugnação específica pela parte ré não supre o dever probatório do autor em matérias de alta complexidade fática e documental, não se aplicando automaticamente a presunção de veracidade do art. 341 do CPC.

7. O magistrado, no exercício do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), não está vinculado às alegações das partes, devendo julgar com base nas provas efetivamente produzidas, observados os limites da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 exige que o transportador comprove, para cada transporte, a exclusividade da prestação, as rotas percorridas, as praças de pedágio utilizadas e os valores efetivamente pagos.

2. A ausência de impugnação específica não afasta o dever probatório do autor em casos que demandam produção de prova técnica e detalhada.

3. O juiz, sob o princípio do livre convencimento motivado, deve apreciar as provas dos autos, independentemente das alegações das partes, quando inexistem elementos suficientes que demonstrem os fatos constitutivos do direito alegado.

4. A ausência de prova adequada impede a condenação do embarcador à indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 10.209/2001,
arts
. 1o, § 1o, § 3o e 8o; CPC,
arts
. 141, 341, 371, 373, I, 492 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.022.552/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06/12/2022,
DJe
09/12/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.117.525/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/08/2023; STJ, REsp no 2.043.327/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/11/2023; STJ, REsp no 2.051.954/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/08/2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1003336-37.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 23/04/2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1005556-08.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
RAISUL LOGÍSTICA
–
FABRICAÇÃO

E REFORMA DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS LTDA.

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
ação de cobrança cumulada com pedido de indenização
ajuizada em face de
MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a parte autora não comprovou os requisitos legais necessários para configurar o direito à indenização prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou indevidamente a presunção de veracidade das alegações constantes da petição inicial, diante da ausência de impugnação específica pela parte apelada, nos termos do artigo 341 do CPC. Argumenta, ainda, que restaram incontroversos nos autos os fatos relativos à exclusividade dos fretes, às rotas percorridas e ao pagamento dos pedágios, os quais foram devidamente comprovados pelos documentos extraídos do sistema "SEM PARAR".

A apelante afirma que não se aplica ao presente caso o instituto da
supressio
e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), pois a norma contida no artigo 8o da Lei no 10.209/2001 tem natureza cogente e ordem pública, afastando, assim, qualquer entendimento contrário baseado em eventual comportamento omissivo.

Assevera, ainda, que o descumprimento pelo embarcador da obrigação de adiantar o vale-pedágio, conforme exigido pela mencionada lei, gera automaticamente a penalidade consistente na obrigação de pagar o dobro do valor do frete. Assim, sustenta que eventual ausência de cobrança direta não configura renúncia tácita, tampouco pode ser interpretada como fato impeditivo ao exercício do direito à indenização.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-se a apelada ao pagamento da indenização equivalente ao dobro do valor do frete, bem como à inversão do ônus sucumbencial, com fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

A
apelada apresentou contrarrazões (Id. 291192402), nas quais sustenta que não restaram demonstrados os pressupostos legais exigidos pelo artigo 8o da Lei no 10.209/2001. Argumenta que a ausência de impugnação específica não conduz à presunção de veracidade dos fatos, porquanto tais fatos foram expressamente controvertidos, cabendo à autora o ônus probatório, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do CPC, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação de cobrança c/c indenização
ajuizada por
Raisul
Logística – Fabricação e Reforma de Câmaras Frigoríficas

Ltda.
em face de
Mantiqueira Alimentos Ltda.,
que, em sua sucinta exordial,
afirma
que foi contratada verbalmente pela requerida para o transporte de cargas pertencentes a esta última. Relatou que, após a apresentação das requisições, as partes pactuaram o valor do frete, ficando a requerente responsável pela emissão dos respectivos Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e), documentos fiscais contendo informações das mercadorias transportadas, origem e destinatário.

Embora reconheça que todos os fretes foram realizados e integralmente pagos pela requerida, a autora sustenta que cabia à empresa embarcadora o adiantamento do valor do pedágio, mediante convênio próprio firmado com a empresa “SEM PARAR”. Assim, aduz que a requerida violou o disposto na Lei no 10.209/2001 ao não cumprir essa obrigação, o que ensejou o ajuizamento da demanda visando ao recebimento das indenizações previstas na referida lei.

Após regular tramitação,
o Juízo
a quo
julgou improcedente
os pedidos formulados pela autora.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]
Segundo narrativa exordial, a autora foi contratada pela requerida mediante contrato verbal para a realização de transporte de cargas de sua propriedade, sem adiantamento do vale-pedágio obrigatório.

A requerida,
por sua vez,
sustenta queo pagamento do pedágio era realizado juntamente com o frete
, com anuência da empresa contratada para o transporte
, ponderando que
a parte autora, em decorrência de 6 (seis) transportes
realizados entre os dias 12/11/2022 a 30/12/2022 - os quais
teriam lhe gerado o custo de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) por caminhão, ou seja, o total de R$ 144,00
(cento e quarenta e quatro reais)
a título de pedágio
-,
propôs ação judicial pleiteando o pagamento da indenização prevista no artigo 8o da Leino 10.209/2001,
calculada em duas vezes o valor do frete,
o que se traduz no montante de R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais)
.

A Lei no 10.209/2001 instituiu o Vale-Pedágio obrigatório no transporte rodoviário de cargas, tendo como principal objetivo atender à reivindicação dos caminhoneiros autônomos de que fossem desonerados do pagamento do pedágio.

Assim, a lei estabelece que o valor do Vale-Pedágio não pode integrar o valor do frete (art. 2o: O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias).

A lei também estabeleceu que o seu pagamento é de responsabilidade do embarcador (art. 1
o,§
1o), ou por equiparação, do “contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga” ou da “empresa transportadora que
sub-contratar
serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo” (art.1o, § 3o).

Por sua vez, estabelece o artigo 3o, na redação dada pela Lei no 10.561/2002:"Art. 3o. A partir de 25 de outubro de 2002, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no §5o deste artigo".

Entretanto, para ter direito à indenização prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/01, é imprescindível que o transportador demonstre a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que “o vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8o da Lei no 10.209/2001). Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.” (REsp n. 2.022.552/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 9/12/2022).

Frise-se: nos termos da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda (...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.002.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

Ocorre que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório
, eis que deixou de comprovar a exclusividade do transporte, detalhar a rota percorrida e o valor devido em todas as praças de pedágios existentes na rota, especificando os trajetos e as praças de pedágio relacionadas a cada trajeto.

No caso, a parte autora trouxe aos autos comprovantes da prestação de serviços
(Num.131235037; Num.131235039; Num.131235040; Num.131236742; Num.131236744; Num.131236745),
mas não demonstrou a exclusividade dos transportes
,
tampouco especificou os trajetos referentes a cada frete e apontou o valor do pedágio e o respectivo pagamento em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada
, limitando-se a apresentar nota fiscal complessiva (indiscriminada) da empresaSem Parar
Instituição de Pagamento Ltda., nãose desincumbido de seu ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A par da ausência deindicação do valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado
,
sem especificação das praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga
, a praxe comercial firmada entre as partes
bem demonstra a questionável ética negocial da transportadora.

Como bem pontuado pela requerida,
a duração do contrato verbal com mais de 200 entregas demonstra ter havido uma relação de confiança entre as partes
, com cumprimento das obrigações reciprocamente contraídas.

Outrossim, a assertiva contestatória de que, por ser a autora empresa que“se ativava no transporte de cargas entre Primavera do Leste - MT a Manaus - AM, com amplo conhecimento do trajeto e suas dificuldades, informada a mercadoria e o seu peso, cabia à própria Requerente calcular o valor do frete e repassar àquela o valor do serviço, incluso o frete, pedágio, dentre outros que porventura fossem acordados”, foi corroborada pela própria autora ao afirmar, na petição inicial, que“a partir da apresentação da requisição as partes entabularam o devido valor do frete, de modo que coube à requerente a expedição dos devidos
CTE’s
(doc. anexo) para a realização dos fretes”.

[...]

Trazendo a reflexão para o caso concreto e pedindo vênia para parafrasear o Ministro Moura
Ribeiro,na

hipótese, a

Raisul
Logísticatransportou as mercadorias daMantiqueira Alimentosdesde 2020,
tendo realizado mais de 200 entregas, e, durante esse período, não houve qualquer questionamento quanto a forma de pagamento do pedágio
. É lícito supor, nesses termos, que
ela não teria prosseguido na prestação do serviço, denunciando o contrato muito tempo antes, se essa forma de pagamento não lhe fosse salutar e inviabilizasse o seu negócio
. Sopesadas todas essas circunstâncias,
não me parece possível dar agasalho à pretensão da
Raisul
Logística
, pois isso
implicaria prestigiar a parte que se houve com notório comportamento contraditório, premiando essa conduta abusiva
. Na medida em que a
Raisul
Logísticaaceitou e praticou por largo tempo os termos do contrato, admitindo-os como bons e válidos, sem nada ressalvar, infundiu a crença de consolidar uma situação da qual agora já não pode retroceder, especialmente quando o objetivo é apenas e tão somente auferir vultosa indenização, francamente desproporcional ao valor do prejuízo alegado.
O
exercício da autonomia privada impõe intenso respeito à condição da contraparte, de modo que não é dado simplesmente uma mudança de perspectiva, fraudando a legítima confiança e as legítimas expectativas emanadas do negócio jurídico
. De tal sorte, não pode ser admitido o exercício de um comportamento em contrariedade com o comportamento inicial e que perdurou por largo tempo, porque isso fere totalmente o princípio da boa-fé objetiva, que permeia toda a relação contratual.

Por fim, mas não menos importante, a autora não cobra da requerida os valores supostamente não reembolsados por esta, o que também confirma que os pedágios eram inequivocamente custeados e adiantados.

Portanto, a improcedência do pedido é conclusão inarredável.

[...]

Isso posto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
formulado naação de cobrança proposta por
Raisul
Logística – Fabricação e Reforma de Câmaras Frigoríficas Ltda.em face deMantiqueira Alimentos Ltda.
[...]”.

A controvérsia submetida à apreciação desta instância recursal cinge-se à análise da pretensão indenizatória formulada pela apelante, fundamentada no artigo 8o da Lei no 10.209/2001, decorrente da alegada ausência de antecipação do vale-pedágio por parte da apelada.

O juízo singular julgou improcedente a demanda por entender que a parte autora não comprovou os requisitos essenciais à configuração do direito pleiteado, especialmente a
exclusividade na prestação do serviço de transporte
, a
descrição detalhada das rotas percorridas
e a
comprovação dos valores efetivamente pagos
a título de pedágio.

A apelante sustenta que tais fatos tornaram-se incontroversos pela ausência de impugnação específica da parte ré, aplicando-se, portanto, a presunção de veracidade prevista no artigo 341 do CPC. Afirma, ainda, ser inaplicável ao caso concreto a incidência dos institutos da
supressio
e do
venire
contra
factum

proprium
, dada a natureza cogente da norma invocada, apresentando entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que reforça esse posicionamento.

Pois bem.

A presente demanda visa à aplicação da penalidade prevista na Lei no 10.209/2001, que estabelece em seu art
.
1o ser de responsabilidade do embarcador o adiantamento do
vale-pedágio
ao transportador, destinado exclusivamente às despesas com deslocamento de cargas por meio de transporte rodoviário nas rodovias brasileiras.

Depreende-se da petição inicial que a autora/apelante pleiteia indenização referente ao transporte realizado para a apelada entre as cidades de Primavera do Leste/MT e Manaus/AM, nos dias 06 e 10 de agosto de 2022, pelos valores individuais de R$ 38.500,01 e R$ 38.500,00, respectivamente, tendo incorrido em despesas de pedágio no valor total de R$ 48,00.

A pretensão indenizatória corresponde ao dobro do valor dos fretes realizados, perfazendo o montante bruto de R$ 154.000,00, totalizando, após incidência de juros e correção monetária, o importe atualizado de R$ 886.995,60, conforme
declinou na petição
inicial.

Nesse sentido, é oportuno destacar que a Lei no 10.209/2001 prevê expressamente que o descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio pelo embarcador enseja a aplicação da penalidade consistente no pagamento de "duas vezes o valor do frete", conforme dispõe o referido texto legal
:

Art. 8
o Sem
prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei,
o embarcador será
obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente
a duas vezes o valor do frete
.

Nesse contexto, cumpre observar que, para incidência da penalidade prevista na Lei no 10.209/2001, exige-se a presença dos pressupostos fáticos que constituem o suporte jurídico do direito pleiteado.

Sobre a temática,
o STJ já sedimentou entendimento de que
“
Cabe ao transportador
demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador,
caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador
, demonstrar a antecipação do vale-pedágio
”
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2117525 RS 2022/0125281-5
-
Data de Publicação:
DJe
23/08/2023
)
.

No caso em tela,
os documentos trazidos aos autos pela apelante revelam-se manifestamente insuficientes para atender a tal encargo probatório
. Como consignado na sentença recorrida, a
autora limitou-se a apresentar nota fiscal emitida pela empresa
“
Sem Parar
”
,
de natureza genérica e agregada,
sem vinculação concreta aos respectivos Conhecimentos de Transporte (CT-e)
, e sem indicar as rotas específicas, praças de pedágio correspondentes ou valores individualizados.

Outro aspecto relevante refere-se ao tipo de mercadoria transportada e ao veículo utilizado. A documentação juntada revela que os produtos eram transportados em caixas acondicionadas em carreta com reboque, ou seja,
veículo de grande capacidade
que possibilitaria transportar cargas de outros contratantes,
circunstância que demanda prova mais robusta para demonstrar eventual
exclusividade
na prestação do serviço de transporte.

Ademais, os elementos trazidos aos autos demonstram que as contratações eram realizadas verbalmente, por meio de conversas via "WhatsApp", indicando uma livre negociação entre transportador e embarcador. Dessas conversas, também é possível extrair que não havia programação fixa entre as partes, sendo os serviços prestados conforme a disponibilidade da transportadora e a necessidade da contratante. Nesse cenário, ausentes elementos suficientes que demonstrem a exclusividade no transporte das mercadorias da embarcadora.

Cabe ressaltar, também, que a requerida afirmou não deter informações detalhadas sobre os trechos efetivamente percorridos, rotas contratadas ou pagamentos realizados nos pedágios, visto que tais informações eram controladas exclusivamente pela transportadora, responsável pelo planejamento logístico, emissão dos documentos fiscais e estipulação do preço final dos fretes.

Chama a atenção,
ainda, que a apelante prestou serviços à apelada por cerca de três anos, realizando mais de duzentas operações de transporte, sem demonstrar qualquer objeção ou resistência prévia sobre a questão do vale-pedágio. Apenas agora, após este longo período, vem a requerer os valores relacionados à indenização prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001.

Portanto, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à apelante comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente a exclusividade da prestação dos serviços, a individualização das rotas efetivamente percorridas, a especificação das praças de pedágio utilizadas, bem como o efetivo pagamento dos valores
. Todavia, não o fez, trazendo arcabouço probatório deficiente frente a pretensão almejada.

Entendo inaplicável, na hipótese, a presunção de veracidade prevista no artigo 341 do CPC, decorrente da alegada ausência de impugnação específica pela ré. Tal presunção não se aplica a fatos complexos e de difícil demonstração, cujo domínio probatório é exclusivo da parte autora.

Ressalto, ainda, que à luz do princípio do
livre convencimento motivado
, estampando no art. 371 do CPC,
o magistrado não está vinculado exclusivamente às alegações das partes ou à eventual ausência de impugnação específica, caso inexista nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito invocado.
Pelo contrário, o juiz está
vinculado à
s
prova
s
dos autos, aos
limites objetivos e subjetivos da demanda
– a teor dos artigos 141 e 492 do CPC – e, fundamentalmente, à motivação racional de sua convicção.

A propósito,
assim já se pronunciou o C. STJ
:

“[...]
3. Conforme os
arts
. 141 e 492 do CPC/15, se o julgador agir fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação do princípio da congruência ou adstrição. A decisão não pode dar mais que o requerido (ultra petita), conceder coisa diversa da pedida (extra petita) e nem deixar de se pronunciar sobre todo o pedido, decidindo aquém do pedido (citra petita).

4.
No entanto
,
os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz
. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação,
mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes
, notadamente diante do princípio do
livre convencimento motivado
(da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
).
[...]
(STJ - REsp: 2051954 SP 2022/0239465-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)
(
g.n
).

Portanto, ainda que a apelante sustente enfaticamente que os fatos que fundamentaram a sentença recorrida seriam incontroversos, por
ausência de impugnação específica da parte requerida, e, assim, não poderiam justificar a improcedência do pedido, entendo que essa alegação, por si só, não vincula o magistrado a acolher automaticamente a pretensão autoral. Isso se torna especialmente relevante quando o direito pleiteado envolve uma indenização substancialmente elevada em comparação com o valor efetivo do fato gerador, que, no caso, se mostra ínfimo.

Portanto, ainda
que exista pedido juridicamente viável,
como é o caso do direito a indenização em razão da penalidade disposta na
Lei no 10.209/2001
, entendo que
isso não afasta a necessidade de
o autor
comprovar adequadamente os fatos constitutivos de seu direito
,
demonstrando
de maneira clara e convincente a existência dos pressupostos legais que fundamentam a pretensão indenizatória, sob pena de improcedência dos pedidos formulados.

Vale ressaltar,
ademais, que, embora a sanção prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001 possua natureza cogente, tal característica, por si só, não dispensa o autor da demonstração dos fatos constitutivos do direito pleiteado. Com efeito, impor ao embarcador uma condenação indenizatória sem a comprovação suficiente de sua responsabilidade exclusiva representaria medida injusta, atentando contra o princípio da segurança jurídica e admitindo o enriquecimento sem causa,
vedado
pelo ordenamento jurídico brasileiro.

O reconhecimento do caráter cogente da norma não autoriza sua aplicação automática e desvinculada do contexto fático, sob pena de caracterizar abuso do direito de ação e de desvirtuar o objetivo protetivo originário da legislação, a qual visa especialmente à tutela do transportador autônomo em situação de vulnerabilidade.

Sedimentando o entendimento,
colaciono entendimentos já manifestados por
esta C. Turma Julgadora
:

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO VALE-PEDÁGIO – LEI 10.209/2001 – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO PRAZO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELA VIGÊNCIA DA LEI 14.229/2021 – 12 MESES –
DOBRA DO FRETE
–
ÔNUS DO AUTOR EM ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E VALORES PAGOS DURANTE O TRANSPORTE
– PRECEDENTE STJ (RESP 2043327/RS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a natureza da ação de cobrança, devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio, a lei de regência é a 10.209/2021, que em seu artigo 8o previa a prescrição decenal, entretanto, a Lei 14.229/2021, acrescentou o parágrafo único àquela norma, alterando, dessarte o prazo, que a partir de sua vigência, passou a ser de 12 meses.

2. Em observância ao artigo 373, I e II, do CPC,
é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento
. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. (REsp n. 2 .043.327/RS, 3a Turma. Rel. Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 07/11/23).

3.
Incumbe ao transportador comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado
,
especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga
. Feito isso, inverte-se o ônus cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.

4.
À mingua da comprovação dos requisitos pelo transportador, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização
.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1003336-37 .2022.8.11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 23/04/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 29/04/2024)
(
g.n
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – VALE-PEDÁGIO – LEI N.o 10.209/2001 -
INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DA DOBRA DO FRETE PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N.o 10.209/2001
- NECESSIDADE DE SE ESPECIFICAR AS PRAÇAS DE PEDÁGIO E VALORES
PAGOS DURANTE O TRANSPORTE -
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR
- PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 2043327/RS) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em observância ao artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil,
é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento
. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (REsp
n .
2.043.327/RS, 3a Turma.
Rel
.
Min. Ministra Nancy Andrighi, J. 07/11/23).

Em razão da ausência de comprovação dos gastos realizados pela parte apelante
, não se pode aplicar a multa correspondente ao dobro do frete pela simples inexistência de adiantamento do vale-pedágio,
sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil
.
”
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10055560820228110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/07/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 25/07/2024)
(
g.n
)

Diante do exposto, conclui-se, em consonância com a sentença recorrida, que os elementos constantes dos autos não se mostraram suficientes à comprovação dos requisitos legais necessários à concessão da indenização pleiteada, impondo-se, portanto, a manutenção da improcedência da demanda.

Ante o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
pelo
RAISUL LOGÍSTICA - FABRICAÇÃO E REFORMA DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS LTDA.
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

M
ajoro os honorários advocatícios

ao patamar de 1
5
% (
doze

por cento)
,
nos termos do
art. 85, §

11
,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025